Tribunal: TJSP
Processo: 0619241-87.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU, CIP e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício de 2007 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU, CIP e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício de 2007 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF – Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos – Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e da divisibilidade – Prosseguimento da Execução Fiscal apenas em relação ao IPU, à CIP e à Taxa de Coleta de Lixo – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0619241-87.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado ACETO
VIDROS E CRISTAIS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U., ressalvado entendimento do 2o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0619241-87.2008.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7603 2/6
Apelação Cível no 0619241-87.2008.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelada: Aceto Vidros e Cristais Ltda..
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto
VOTO No 7603
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPU, CIP e Taxas de
Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de
Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício de 2007

Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das
exações Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso
IV, do CPC Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem
que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou
substituir os títulos executivos
Orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios
Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no 16 da Repercussão
Geral do E. STF Taxa de Conservação de Vias e Logradouros
Públicos Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da
CF e 77 do CTN Ausência dos requisitos da especificidade e da
divisibilidade Prosseguimento da Execução Fiscal apenas em
relação ao IPU, à CIP e à Taxa de Coleta de Lixo Recurso da
Municipalidade parcialmente provido, com determinação.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal movida
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de Aceto Vidros e Cristais
Ltda., objetivando a cobrança de débitos relativos a IPU, CIP e Taxas de Prevenção
e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e Logradouros e de Coleta de
Lixo do exercício de 2007 (fls. 02/04).
A Municipalidade se insurge contra a r. sentença
de fls. 33/38, por meio da qual o D. Juízo a quo declarou nulas as CDA ́s que
embasaram a ação executiva e, por isso, julgou extinto o processo, com fundamento
no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem condenação ao pagamento
de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0619241-87.2008.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7603 3/6
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos termos
dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art. 2o da LEF,
às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do contraditório, a
oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do feito vislumbrar
existência de possível “falha” procedimental. Defende que a decisão guerreada
sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida Ativa
e que, constatada a inadimplência da devedora e provocada a tutela jurisdicional,
deveria o D. Juízo a quo analisar a situação, sem formalismo exacerbado, de forma
a zelar pela efetiva entrega da prestação jurisdicional, permitindo-se o
prosseguimento da cobrança até a satisfação integral dos créditos fazendários.
Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a fim de que seja anulada a r. sentença
recorrida, determinando-se o prosseguimento da ação executiva, após a
oportunidade de emenda às Certidões de Dívida Ativa.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Prospera parcialmente o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do art.
202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”,
valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida Ativa,
segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo,
enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de
defesa da executada pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0619241-87.2008.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7603 4/6
No caso dos autos, embora conste dos títulos
executivos em análise que as exações correspondem aos tributos acima referidos
(IPU, CIP e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de
Prevenção e Extinção de Incêndios), devidamente individualizados, não há os
específicos fundamentos legais referentes a cada cobrança, embora haja a menção
da data de vencimento, a individualização dos consectários legais (correção
monetária, juros de mora e multa) e a forma de seu cálculo.
Apesar do quanto dito até o momento, e respeitado
o entendimento do D. Juízo de Primeira Instância, deve ser aplicado, à hipótese em
testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar os títulos, dotados de mero defeito formal,
antes de extinguir o feito, conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA
HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU
MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
No entanto, apesar do quanto já exposto, cumpre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0619241-87.2008.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7603 5/6
reconhecer que a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios é inexigível, a
despeito de ela ter sido revogada pela Lei no 6.635/2018, vez que corresponde a um
tributo que não é de competência dos Municípios, e sim dos Estados da Federação,
de modo que sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do Campo se
afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE no
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16 de
Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 'A
segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua,
pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa
para tal fim'.”
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a
incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em
tal campo.”
Impõe-se, pois, que a cobrança referente à Taxa de
Extinção e Prevenção a Incêndios seja excluída das novas CDA ́s que venham a
substituir as que instruíram o feito.
Além disso, cumpre reconhecer, também, que a
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos é inexigível, pois seu fato
gerador não atende aos comandos dos artigos 145, II, da CF e 77 do CTN, vez que
ausentes os dois pressupostos autorizadores de sua cobrança, quais sejam, a
especificidade e a divisibilidade, concluindo-se que o tributo em questão possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0619241-87.2008.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7603 6/6
características uti universi, de modo que sua cobrança por meio de taxa é ilegal.
Nesse sentido, já se posicionou o E. STF:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tributário. município
de Lorena. 1) Taxa de conservação de vias e
logradouros públicos: inconstitucionalidade. 2) taxas
de limpeza pública domiciliar e de manutenção de rede
de água e esgoto: incidência das súmulas 279 e 280 do
supremo tribunal. agravo ao qual se nega seguimento."
((STF - Ag.Reg. no AI no 653547/SP, j. 22/10/2009)
Impõe-se, pois, que a cobrança referente à Taxa
mencionada seja também excluída das novas CDA ́s que venham a substituir as que
instruíram o feito.
Acrescente-se, ainda, que o executivo fiscal em
análise não trata de Taxa de Limpeza Pública, mas sim, como se vê das CDA ́s, de
Taxa de Coleta de Lixo, que tem sua cobrança reconhecidamente válida pelos
Tribunais Superiores, nos termos das Súmulas Vinculantes de nos 19 e 29, assim
como válida é a cobrança do IPU e da CIP.
Desse modo, dou parcial provimento ao apelo,
para anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal
apenas em relação ao IPU, à CIP e à Taxa de Coleta de Lixo, intimando-se,
para tanto, a Municipalidade para que substitua os títulos executivos, nos
termos aqui explicitados, sob pena de extinção, observando-se que foi
requerida a substituição do polo passivo, a fls. 26/32.
SILVANA M. MOLLO
Relatora